Tribunal: TCU
Processo: 044.067/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2010/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.067/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Irani das Graças Gomes de Paula (XXX.540.166-XX); Jose Gelho do Amaral (XXX.660.896-XX); Leni Rosangela Vaz Pereira (XXX.198.786-XX); Maria Aparecida Malaquias (XXX.210.776-XX); Marta Maria Drummond (XXX.125.786-XX); Raquel Magalhaes Pinto (XXX.937.126-XX); Simone Marise Sousa Alvarenga (XXX.317.046-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia - ME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.